Tribunal: STF
Processo: RE 81192
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-25
Data de publicação: 1978-10-25

Ementa:
-Taxa de Licença para Localização e Funcionamento Anual da Estabelecimento. Artigos 11 e 12 da Lei nº 1.393, de 1971 do Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Ausência de inconstitucionalidade ou da ilegalidade desses dispositivos, no âmbito das questões suscitadas.
- Taxa da Assistência Médica e Educacional, tendo por base de cálculo e valor dos demais tributos pagos à Municipalidade, sobre o qual incida a percentagem de 10%. Inconstitucionalidade dos arts. 242 e 243 da Lei nº 1.342, de 1970, do Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, por afrontarem o art. 18, § 2º da Constituição da República (Emenda nº 1/69).